Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726983-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA ARAÚJO DO NASCIMENTO FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CAPTURAS DE TELA. PROVA ILÍCITAS. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO. NÃO CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se trata de procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, a mera confirmação da identificação civil da investigada, na fase policial, na hipótese em que a autoria delitiva é atribuída a pessoa certa pela vítima. Preliminar rejeitada. 2. É reconhecida a validade das capturas de tela quando fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pela ré, que confirmou em juízo o conteúdo das mensagens. Preliminar rejeitada. 3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima e da testemunha é coerente com as demais provas, inclusive documentais, existentes nos autos, demonstrando a certeza de que, mediante fraude, a apelante obteve vantagem indevida em prejuízo alheio, através da entrega de cheques falsos à vítima. 4. Admite-se a redução da pena pela circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, somente no caso em que há reparação integral do dano suportado pela vítima. Não é o caso dos autos, em que a ré devolveu apenas uma pequena parte do saldo devedor. 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 226, sustentando a existência de nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que que teria sido feito somente por meio de fotografia em sede policial, sem a observância das formalidades legais e sem convalidação na instrução processual; b) artigo 158-A, asseverando a ocorrência da quebra da cadeia de custódia diante da ilicitude das conversas de whatsapp carreadas aos autos sem a possibilidade de contraditório judicial, uma vez que ausente foto e comprovação de que o número de telefone era da insurgente, razão pela qual devem ser desentranhadas; c) artigo 386, incisos III e VII, afirmando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158-A, 226 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) a hipótese dos autos sequer é de reconhecimento fotográfico, mas de mera confirmação da identificação civil da investigada, uma vez que inexistia dúvida acerca da autoria atribuída aos fatos narrados perante a autoridade policial. A testemunha, ao prestar seu depoimento na delegacia, já sabia que a pessoa que conversou com ela por telefone e WhatsApp era a mesma que compareceu ao estabelecimento comercial, com quem manteve contato direto. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida (ID 54061722 - Pág. 5). (...) não há invalidade nas capturas de tela apresentadas pela vítima, especialmente porque não consistiram em elementos de prova exclusivos na fundamentação do decreto condenatório e houve confirmação da vítima acerca delas (ID 54061722 - Pág. 6). (...) há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática da conduta descrita no art. 171, caput, do CP (estelionato) (ID 54061722 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Cardoso, OAB/DF 64.575, Lucas Teodoro, OAB/DF 64.841, e Jeanderson Oliveira, OAB/DF 64.597. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024